Tribunal: TJES
Processo: 0021635-68.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021635-68.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: KLAUS MACIEL LAVINAS DE MORAIS CORREIA DE SA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DOCUMENTOS INSUFICIENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
A Ação Monitória é instrumento hábil à exigibilidade de prestação pecuniária, obrigação de fazer ou entrega de coisa, devidamente comprovada por documento escrito sem eficácia de título executivo.

II.
O Ordenamento Processual Brasileiro adotou o procedimento monitório documental, no qual a instrução da petição inicial com a prova escrita sem eficácia de título executivo é imprescindível para o cabimento da demanda.

III.
In casu,
o Magistrado de Primeiro Grau firmou convicção no sentido de que os documentos que embasam a exordial se afiguram insuficientes a corroborar a pretensão formulada pela Autora/Recorrente, sobretudo pelo fato de não haver qualquer contrato assinado pelas partes, mas mero “Termo de Adesão” rubricado pelo consumidor.

IV.
A Recorrente postula a reforma da Sentença alegando, resumidamente, que “
o documento juntado nos autos preenche os requisitos conforme art. supracitado [artigo 700, inciso I, do CPC], consta o NOME DA PARTE, valor DEVIDO E COBRADO e ASSINATURA da parte Ré”
.

V.
Se afiguram despropositados os argumentos recursais,
a uma
, porque, compete à Autora da demanda Monitória instruí-la com a documentação necessária a incutir no Juízo a probabilidade do direito alegado, de cujo ônus não se desincumbiu, não tendo sequer colacionado aos autos a íntegra do Contrato, devidamente assinado pelas partes, a que o “Termo de Adesão” faz referência;
e a duas
, porque a Recorrente apesar de afirmar que a inadimplência do consumidor teria ocorrido a partir da 10ª parcela do contrato supostamente firmado, não fez prova da liberação do valor na conta do consumidor, tampouco trouxe comprovantes de pagamento das primeiras 09 (nove) parcelas, o que, acaso existente, poderia incutir no Juízo a probabilidade do direito reivindicado na exordial.

VI.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL)
formalizou a interposição de
APELAÇÃO CÍVEL
(Id. 4691777)

em razão da
SENTENÇA
(fls. 99/100, integralizada no Id. 4691774) proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES
nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA
ajuizada pela Recorrente em face de

KLAUS MACIEL LAVINAS DE MORAIS CORREIA DE SÁ
,
cujo
decisum
indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, a Recorrente sustenta, em síntese, que: (
I
)
“O Juízo a quo extinguiu a ação alegando que o título juntado pela Apelante é apenas uma folha assinada pela Apelada, não sendo documento hábil para instrução da ação”
; (
II
)
“O título (documento particular) juntado nos autos preenche todos os requisitos do inciso I do art. 700 do CPC, portanto é prova escrita sem eficácia de título executivo”
; (
III
)
“o documento juntado nos autos preenche os requisitos conforme art. supracitado, consta o NOME DA PARTE, valor DEVIDO E COBRADO e ASSINATURA da parte Ré”.

Requer, assim, (
IV
)
“seja recebido, conhecido e provido o presente Recurso de Apelação, reformando-se integralmente a sentença”
.

Com efeito, nos termos do artigo 700, do Código de Processo Civil,
a Ação Monitória é instrumento hábil à exigibilidade de prestação pecuniária, obrigação de fazer ou entrega de coisa, devidamente comprovada por documento escrito sem eficácia de título executivo,

in verbis:

“
Art. 700.
A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I -
o pagamento de quantia em dinheiro;

II -
a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III -
o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer..”

Neste particular, como bem leciona Daniel Amorim Assumpção, o Ordenamento Processual Brasileiro adotou o procedimento monitório documental, no qual a instrução da petição inicial com a prova escrita sem eficácia de título executivo
é imprescindível para o cabimento da demanda
.

É o que se depreende, a propósito, do seguinte excerto,
in litteris:

“Conforme se nota das exigências formais contidas no dispositivo legal ora comentado, o direito brasileiro, fortemente influenciado pelo direito italiano, adotou o procedimento monitório documental, ao exigir do autor a apresentação de uma prova literal capaz de demonstrar a verossimilhança de sua alegação de existência do direito de crédito que alega ter contra o réu. Preferiu não adotar o procedimento monitório puro, por meio do qual basta a alegação da parte de que o direito de crédito existe, dispensando-se qualquer produção probatória pelo autor no momento de propositura da demanda.”

Não é outro o entendimento sedimentado no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
EMENTA:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. DOCUMENTO HÁBIL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. "
A prova hábil a instruir a ação monitória
, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude os artigos 1.102-A do CPC/1.973 e 700 do CPC/2.015 -,
precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor
"
(REsp n. 1.381.603/MS, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/10/2016, DJe de 11/11/2016).

2.
No caso, tendo a Corte local asseverado expressamente a validade das provas que instruíram a ação monitória, eventual alteração das conclusões adotadas demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

3.
Agravo interno não provido.

(
STJ
; AgInt no AREsp n. 2.251.889/SE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 7/STJ.

1.
Conforme jurisprudência desta Corte, a ação monitória não é meio cabível para cobrança de dívida ilíquida.

2. "Sob pena de inépcia da inicial, a propositura da monitória deve vir acompanhada de um documento, considerado pelo magistrado juridicamente hábil, para, naquele primeiro momento, comprovar o montante da dívida, sem o qual não poderá expedir o competente mandado monitório"
(AgRg no REsp 1.402.170/RS, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/2/2014, DJe de 14/3/2014).

3.
A revisão da matéria, conforme já consignado por esta Corte, implica o imprescindível reexame das provas constantes dos autos, o que é defeso na via especial, ante o que preceitua a Súmula n. 7/STJ.

Agravo improvido.

(
STJ
; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.282.490/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023.)

Nesse mesmo trilhar caminha a jurisprudência Pátria, a teor do seguinte precedente,
in verbis:

“
EMENTA:
AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO, POR AUSÊNCIA DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO AJUIZAMENTO DE AÇÃO MONITÓRIA – BANCO AUTOR QUE NÃO INSTRUIU A PETIÇÃO INICIAL COM MEMÓRIA DE CÁLCULO, CUJO VÍCIO AINDA PERDURA

–
Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo – Requisito previsto no artigo 700, § 2º, I, do Código de Processo Civil que deixou de ser observado – Ação monitória que não foi suficientemente fundada em prova escrita das obrigações atribuídas aos réus embargantes – Precedentes jurisprudenciais – Sentença de extinção do processo da ação monitória mantida
– Recurso improvido. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Manutenção da sentença – Aplicação do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil – Honorários advocatícios, fixados na sentença em R$ 1.000,00 (mil reais), majorados para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). RECURSO IMPROVIDO.

(
TJSP;
AC: 10113326720208260576 São José do Rio Preto, Relator: Plinio Novaes de Andrade Júnior, Data de Julgamento: 23/06/2023, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2023)

Na hipótese vertente, por ocasião da prolação da Sentença recorrida, o Magistrado de Primeiro Grau firmou convicção no sentido de que os documentos que embasam a exordial se afiguram insuficientes a corroborar a pretensão formulada pela Autora/Recorrente, sobretudo pelo fato de não haver qualquer contrato assinado pelas partes, mas mero “Termo de Adesão” rubricado pelo consumidor.

Assim se pronunciou o Juízo
a quo
, senão vejamos:

“
Verifico que a parte Autora foi instada a instruir o feito com título hábil, não restando atendida a determinação a contento, sendo por isso inepta a inicial.

Ocorre que consta nos autos apenas uma folha assinada pelo consumidor, denominado termo de adesão, além de condições gerais sob registro junto ao Cartório de Títulos e Documentos, de 2011, este sem qualquer assinatura ou rubrica do executado. Tal, por sua vez, não configura título hábil, mormente por não restar comprovada de plano que foi a tais termos que o consumidor supostamente aderiu.”

Em suas razões recursais, a Recorrente postula a reforma da Sentença alegando, resumidamente, que “
o documento juntado nos autos preenche os requisitos conforme art. supracitado [artigo 700, inciso I, do CPC], consta o NOME DA PARTE, valor DEVIDO E COBRADO e ASSINATURA da parte Ré”
.

Sucede, contudo, que se afiguram despropositados os argumentos recursais,
a uma
, porque, compete à Autora da demanda Monitória instruí-la com a documentação necessária a incutir no Juízo a probabilidade do direito alegado, de cujo ônus não se desincumbiu, não tendo sequer colacionado aos autos a íntegra do Contrato, devidamente assinado pelas partes, a que o “Termo de Adesão” faz referência;
e a duas
, porque a Recorrente apesar de afirmar que a inadimplência do consumidor teria ocorrido a partir da 10ª parcela do contrato supostamente firmado, não fez prova da liberação do valor na conta do consumidor, tampouco trouxe comprovantes de pagamento das primeiras 09 (nove) parcelas, o que, acaso existente, poderia incutir no Juízo a probabilidade do direito reivindicado na exordial.

Nessa toada, bem é de ver que a documentação apresentada pela Recorrente para aparelhar a presente Ação não demonstra segurança suficiente a respaldar a plena constituição do título judicial, eis que limitada e um “Termo de Adesão” (fl. 22), acompanhado de uma planilha unilateral (fl. 30) que não demonstra a evolução da dívida, constando, inclusive, encargos moratórios em descompasso com aqueles estabelecidos no referido “Termo de Adesão”.

Por todo o exposto, a meu sentir, tenho que a Sentença de piso não carece de reforma, haja vista se revelar em harmonia com as Leis de regência e com a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, conheço do Recurso de Apelação Cível e nego-lhe provimento, mantendo incólume a Sentença combatida, deixando de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais porquanto não arbitrados na origem.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA.

Acompanho o voto de relatoria.